Tribunal: TJES
Processo: 0004233-43.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004233-43.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004233-43.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A, ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR.

RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
A
inobservância do disposto no artigo 226 do CPP não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução.

3.
Dosimetria. Sanção base proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis. Atenuante da menoridade não reconhecida.

4.

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004233-43.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A, ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Matheus da Silveira Pendo Damaceno
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo
juízo
da Vara Criminal de Marataízes, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, condenando-o à pena de 8 (oito) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de agosto de 2014, por volta das 00h, no bairro Ilmenita, em Marataízes/ES, o apelante, em concurso e desígnios de ações, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu um veículo VW GOL, cor prata, placa MRD-6 791, um aparelho celular marca Nokia Modelo N8; um aparelho celular marca Samsung e uma blusa de moletom na cor azul, de propriedade das vítimas Miqueias Costa Henrique, Douglas Candal Pereira e Samuel Gomes Silva. Ainda como narra o MP, as vítimas se encontravam em um ponto de ônibus afixando panfletos, ocasião em que o veículo Toyota Hilux se aproximou e o denunciado, além de outros três comparsas, desceram do automóvel e anunciaram o assalto, subtraindo os pertences.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 06), auto de reconhecimento (fl. 09) e reprodução fotográfica (fls. 11 e 27-29), ao passo que
a
autoria
pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Ainda na esfera policial (
fl. 07
) a
Miqueias Costa Henrique
reconheceu o recorrente por meio fotográfico, o apontando como um dos autores do assalto. Em juízo (fl. 109), ratificou a versão inquisitorial e o reconhecimento do recorrente com um dos quatro assaltantes, afirmando que “
três desceram do veículo Hillux para praticar o roubo, dentre os quais se encontrava o acusado
”.

Douglas Candal Pereira (fl. 111) e Samuel Gomes Silva (fl. 110)
confirmaram o assaltou, relatando o
modus operandi
dos agentes, os quais se aproximaram no veículo Hilux, quando três dos agentes desceram do veículo, estando dois deles armados. A referidas testemunhas não foram capazes de reconhecer o o recorrente, mas Douglas ressaltou que Miqueis, por estar do lado de fora do veículo, possuía maior condição de efetuar o reconhecimento do recorrente, o que, de fato, ocorreu.

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância
,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e semcontradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021

E, ainda que o reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma recomendação para que o elemento de prova seja mais firme. Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade;
passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.
226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção . [...]
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, assim como o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo – utilizado pelos agentes como meio de constrangimento às vítimas -,
mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no a
rtigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

No tocante à dosimetria,
melhor sorte não socorre o réu.

A despeito de certa imprecisão quanto à culpabilidade e aos motivos, há fundamentação para manutenção da sanção básica fixada em 7 anos de reclusão e 100 dias-multa, notadamente em razão das
circunstâncias do delito
e suas
consequências
. Pelo que consta dos autos as vítimas foram assaltadas em meio a exercício religiosos voluntários, além do que, os bens não foram integralmente recuperados. Para além disso, o
modus operandi
dos agentes justifica a elevação operada, especialmente em razão da ação inopino, mediante surpresa dos agentes.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada.

Na segunda fase, o juízo singular considerou a
confissão espontânea
na esfera policial, aplicando a atenuante prevista no art. 65, inciso III alínea “d” do CP no patamar proporcional de 1 ano de reclusão e 80 dias-multa.

Ainda na segunda fase, o recorrente aduz o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Contudo, os autos anotam que o réu, nascido em 05.04.1995, contava com 21 anos de idade na data dos fatos (16.08.2014).

Inexistem agravantes.

Na terceira fase, o magistrado singular elevou a sanção e 2/5, considerando a duplicidade de circunstâncias majorante (CP, art. 157 § 2º, I e II), o que deflagra proporcionalidade.

Por conseguinte, mantenho a sanção definitiva em
8 (oito) anos 4 (quatro) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de
102 (cento e dois) dias-multa, bem como o regime prisional estabelecida na origem (
fechado
).

Ademais, quanto a custódia cautelar, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (AgRg no HC n. 808.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.